Tribunal: CARF
Processo: 13819.001114/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.001114/2008-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.665 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANDRES JORGE GONZALEZ APARICIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS
FATOS INCONSISTENTE
O manifesto prejuízo ao direito de defesa do contribuinte decorrente da
imperfeita descrição dos fatos imputados a ele na notificação de lançamento
acarreta a nulidade desta, na hipótese de impossibilidade do saneamento do
vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/5), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, no montante de
R$12.694,00, consignando:
O contribuinte anexou a sua declaração recibos da medica Vanessa de Macedo Batista
Fiorelli-CPF-280.708.898-8B,cuja primeira declaração de Imposto de Renda ocorreu no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001114/2008-60
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001114/2008-60

exercício de 2005, ano calendário 2004, portanto não declarando os rendimentos
auferidos em 2003 que no nosso caso são os pagamentos do contribuinte-Andres Jorge
G. Aparicio, num total de 6.000,00, que será glosado nessa retificação.
O contribuinte também declarou um valor de 20.312,60 como despesas medicas,sendo
que efetivamente e com documentos comprovados,houve um gasto real de 7.618,60,
que será o valor do novo gasto de despesas médicas a ser considerada na presente
declaração.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 4/4/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
22/4/2008, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
complementar, acrescentando que não apresentara anteriormente por despreparo. Reclamou
ainda que não poderia ser penalizado por irregularidades nas declarações de terceiros.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 17/21):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções condiciona se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73, 80, §l°,
III, e 797 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/3/2010 (fl. 24), o contribuinte, em
13/4/2010 (fl. 27), apresentou recurso voluntário, às fls. 27/42, alegando, em apertado resumo,
que:
- caberia ao Fisco fazer a exigência com sólidas bases, sendo insuficientes simples
alegações.
- a decisão recorrida teria feito referência a documento inexistente nos autos e
teria deixado de analisar outro.
- teria anexado recibo relativo a outro ano-calendário, no valor de R$380,00, mas
o fato de não ter declarado essa despesa no ano correto comprovaria sua boa-fé.
- os recibos apresentados comprovariam os atendimentos médicos e seriam
suficientes a fazer a prova exigida.
Conversão do julgamento em diligência
Em 23/6/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.181, nos seguintes termos (fls. 47/48):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade da RFB de origem anexe aos autos cópia
da DIRPF 2004, bem como cópia do dossiê fiscal, contendo as intimações
encaminhadas ao contribuinte e os documentos por ele apresentados em atendimento.
Em cumprimento ao solicitado, a Unidade da RFB de origem anexou documentos
de fls. 51/79.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001114/2008-60

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas declaradas pelo contribuinte e glosadas
parcialmente na autuação fiscal.
Embora já mencionada no relatório, considero importante reproduzir neste voto a
descrição dos fatos constante da notificação:
O contribuinte anexou a sua declaração recibos da medica Vanessa de Macedo Batista
Fiorelli-CPF-280.708.898-8B,cuja primeira declaração de Imposto de Renda ocorreu no
exercício de 2005, ano calendário 2004, portanto não declarando os rendimentos
auferidos em 2003 que no nosso caso são os pagamentos do contribuinte-Andres Jorge
G. Aparicio, num total de 6.000,00, que será glosado nessa retificação.
O contribuinte também declarou um valor de 20.312,60 como despesas medicas,sendo
que efetivamente e com documentos comprovados,houve um gasto real de 7.618,60,
que será o valor do novo gasto de despesas médicas a ser considerada na presente
declaração.
Extrai-se que, do total deduzido pelo contribuinte, de R$20.312,60, a autoridade
fiscal acatou a dedução de R$7.618,60, glosando a diferença, de R$12.694,00. A autoridade
fiscal não indicou quais as despesas acatadas e fundamentou apenas a glosa do valor de
R$6.000,00, informado com a profissional Vanessa de Macedo Batista Fiorelli, sem especificar
as demais despesas glosadas e a correspondente fundamentação.
Cientificado da autuação, em sua impugnação, o contribuinte contestou
integralmente a NL, indicando a juntada de documentação complementar àquela já apresentada
ao Fisco e contestando expressamente a glosa do valor informado com Vanessa de Macedo.
Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida registra:
- Plano Médico Volskwagen (fls. 06 - R$ 6.708,00) não aceito, pois não se sabe
se o contribuinte e seus dependentes são os únicos beneficiários do plano.
Deveria ser apresentado não apenas prova do pagamento, mas dos efetivos
beneficiários do plano de saúde;
- Recibos emitidos. por GP Urologia (fls. 07 - R$ 270,00), Cardíoclin.
Cardiologia S/C. Ltda; (fls. 08/09 - R$ 500,00) e Renério Fraguas Júnior (fls. 10
- fls.l0): não há prova do efetivo pagamento e tampouco da efetiva prestação de
serviços. Com relação à Cardioclin, tratam-se de notas fiscais, que não são
documentos hábeis a comprovar o recebimento dos valores sequer entre as
partes, quanto mais perante o Fisco.
Na análise do recurso, verifiquei a total impossibilidade de analisar o feito sem a
juntada da declaração de ajuste e do dossiê fiscal, de forma a identificar quais despesas teriam
sido glosadas ou acatadas.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001114/2008-60

Com a juntada da declaração de ajuste (fls.51/55) e do dossiê fiscal (fls. 62/79),
entendo que a autuação deve ser integralmente cancelada em decorrência de inconsistência na
descrição dos fatos. Vejamos.
Na declaração de ajuste, a dedução de despesas médicas totalizou R$20.312,60,
com os seguintes pagamentos:
RENERIO FRAGUAS JUNIOR – R$293,00 (380,00-87,00)
VANESSA BATISTA – R$6.000,00
VANESA RUEGGER – R$6.000,00
GP UROLOGIA – R$205,20 (270,00-64,80)
CARDIOCLINIC - R$135,20 (200,00-64,80)
CLINICA CIRURGIA VASCULAR - R$235,20 (300,00-64,80)
VOLKSWAGEN PLANO MEDICO – R$7.444,00
Do exame do dossiê fiscal, constata-se que, no curso da ação fiscal, o contribuinte
apresentou os comprovantes dos seguintes pagamentos: Vanessa Batista (fls.76/79), Vanessa
Ruegger (fls. 73/76), Renério Junior (fl.69), GP urologia (fl.72), Cardioclinic (fl.72) e Clínica de
Cirurgia Vascular (fl.71). Juntou também extratos emitidos pelo plano de saúde apontando o
reembolso de parte das despesas médicas (fls. 67/68 e 70). Não foi juntado documento relativo
ao plano de saúde, fato confirmado pelo contribuinte em sua impugnação.
Numa análise superficial dos valores declarados, não é possível extrair quais
despesas teriam sido aceitas, já que os valores não “fecham”. Por exemplo, como consta
expressamente a glosa da despesa informada com Vanessa Batista (R$6.000,00) e como não
houve apresentação da despesa do plano de saúde, seria de se chegar a glosa de R$13.444,00.
Nada obstante, a autuação aponta a glosa de R$12.694,00, com aceitação de R$7.618,60.
Após alguns cálculos, conclui que a autoridade fiscal aceitou as despesas com
Renerio Junior (R$293,00), Vanesa Ruegger (R$6.000,00), GP Urologia (R$270,00),
Cardioclinic (R$200,00), Clinica Cirurgia Vascular (R$300,00) e ainda acatou o valor de
R$555,60, com base no documento de reembolso, que, segundo o contribuinte, corresponderiam
às despesas informadas com GP Urologia, Cardioclinic e Clinica Cirurgia Vascular.
Em sua impugnação, o contribuinte, sem ter ciência das despesas glosadas, juntou
documentos já aceitos no lançamento. Por seu turno, a decisão recorrida se manifestou no
sentido de manutenção de glosas, que sequer foram levadas a efeito no lançamento.
Neste cenário, concluo que tanto o contribuinte como os julgadores de primeira
instância ficaram impossibilitados de saber quais despesas foram rejeitadas no lançamento e
quais foram aceitas.
A descrição dos fatos é requisito essencial da notificação de lançamento e a sua
ausência ou deficiência pode caracterizar o cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Por
isso, em face do princípio do contraditório, os aspectos relativos às verificações feitas que
levaram à emissão da notificação devem ser sempre descritos adequadamente, para possibilitar
ao contribuinte contradizê-los.
No caso presente, como demonstrado, a descrição inconsistente e incompleta da
infração atribuída ao contribuinte acabou por limitar sua capacidade de defesa e prejudicou a
análise adequada da matéria pelos julgadores de primeira instância.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001114/2008-60

Assim, à vista da imperfeita descrição dos fatos, que, acarretou, no meu sentir,
cerceamento do direito de defesa do contribuinte e inviabilizou o exame adequado da matéria
pelo órgão julgador de primeira instância, entendo que a autuação não pode prevalecer.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
exigência fiscal.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital